Tribunal: TJES
Processo: 5009938-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009938-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS FLORIANO EFGEM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MODIFICAR SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que recebe aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, NB 054.192.579-2. Relata que, por volta de junho de 2018, contratou junto à instituição financeira ré a operação de crédito nº 10908511, no valor de R$ 3.001,00 (três mil e um reais), com parcela inicial no valor de R$84,54 (oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Assevera que acreditou ter firmado contrato de empréstimo junto a ré, não contratando ou autorizando a contratação de operação na modalidade cartão de crédito consignado. Neste sentido, informa que passou a sofrer descontos variáveis e mensais em seu benefício desde 01/06/2018, correspondentes ao pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado supramencionado. Outrossim, requer: a) Seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 10908511, com a conversão da operação em empréstimo consignado, devendo incidir sobre ele a taxa média de juros de 1,93% (um vírgula noventa e três por cento) ao mês; b) Seja a ré condenada ao reembolso do valor indevidamente pago; c) Seja declarada a inexistência de débitos vinculados ao contrato nº 10908511; d) Seja restituído o valor de R$ 2.428,14 ( dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), em dobro, bem como os valores eventualmente descontados no decorrer do processo; e) Seja a ré condenada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 10908511, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB.: 054.192.579-2, até quitação deste, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato praticado em descumprimento do preceito judicial ora exarado.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, conclui-se, portanto, que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar os supostos contratos bancários que amparam a pretensão creditícia da instituição financeira. Motivo pelo qual, entendo pela nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos decorrentes dele. Além da devolução do valor, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Nesses moldes, entendo que resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos supramencionados; determino que o Banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS.; condenar o Banco réu a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício do autor, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)